Tribunal: TCU
Processo: 019.969/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a prestação do serviço de prevenção contra incêndio e pânico, abandono de edificação, desenvolvimento e manutenção de boas práticas e métodos preventivos para a segurança do trabalho nas dependências do complexo sede da Anatel, em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90014/2024, conduzido pela Agência Nacional de Telecomunicações, tendo como objeto a prestação de serviço de prevenção contra incêndio e pânico. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 2089/2024-TCU-Plenário ; 9.3. comunicar esta decisão à representante, à interessada e à Agência Nacional de Telecomunicações; e 9.4. arquivar os presentes autos.